Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700317-04.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: P. A. D. S., J. T. A. D. S. REPRESENTANTE: MARLI ALVES DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela petição de ID no 13465193, intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007